Tribunal: STJ
Processo: 0709627-31.2015.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062417 - AL(2025/0369574-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR
: IVAN LUIZ DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: MARIA LUCIA GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial pelos óbices de reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7
do STJ, aplicados às alegações de violação dos arts. 256, II, 371, 489 e 1.022 do
CPC e 1.238 do CC.
2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de rescisão contratual c/c
reintegração de posse, com pedidos de rescisão por inadimplemento, reintegração
na posse, transformação da ação em monitória e pagamento integral da dívida. O
valor da causa foi fixado em R$ 51.153,00.
3. A sentença julgou pela decadência do direito de rescisão e pela prejudicialidade
do pedido de reivindicação do imóvel.
Documento eletrônico VDA54870477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 420470d0-9ae4-4cd2-981b-e09a67651b91

4. A Corte de origem afastou a decadência e manteve a improcedência dos pedidos
por insuficiência documental e inadequação da medida, com prevalência do direito
à moradia e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão, obscuridade e
falta de fundamentação à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se ocorreu
valoração inadequada das provas nos termos do
do CPC; (iii) saber se há
art. 371
vício processual pela inadequação da via, nos termos do
II, do CPC; e (iv)
art. 256,
saber se houve ofensa ao
do CC.
art. 1.238
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem apreciou os pontos essenciais, rejeitou os embargos por ausência de vícios
e registrou a não devolução do pedido de ação monitória.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à valoração das provas, à adequação da via eleita e à tese fundada no
do CC.
art. 1.238
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e afasta, fundamentadamente, a existência de
vícios. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-
probatório quanto à valoração das provas. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão
da conclusão sobre a adequação da via eleita (art. 256, II, do CPC). 4. A Súmula n.
7 do STJ obsta o reexame da matéria relacionada ao
do CC.”
art. 1.238
CPC, arts. 256, II, 371, 489, 1.022; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 420470d0-9ae4-4cd2-981b-e09a67651b91

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 420470d0-9ae4-4cd2-981b-e09a67651b91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062417 - AL (2025/0369574-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR
: IVAN LUIZ DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: MARIA LUCIA GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial pelos óbices de reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7
do STJ, aplicados às alegações de violação dos arts. 256, II, 371, 489 e 1.022 do
CPC e 1.238 do CC.
2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de rescisão contratual c/c reintegração
de posse, com pedidos de rescisão por inadimplemento, reintegração na posse,
transformação da ação em monitória e pagamento integral da dívida. O valor da
causa foi fixado em R$ 51.153,00.
3. A sentença julgou pela decadência do direito de rescisão e pela prejudicialidade
do pedido de reivindicação do imóvel.
Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

4. A Corte de origem afastou a decadência e manteve a improcedência dos pedidos
por insuficiência documental e inadequação da medida, com prevalência do direito à
moradia e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão, obscuridade e falta
de fundamentação à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se ocorreu valoração
inadequada das provas nos termos do
do CPC; (iii) saber se há vício
art. 371
processual pela inadequação da via, nos termos do
II, do CPC; e (iv) saber
art. 256,
se houve ofensa ao
do CC.
art. 1.238
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou os pontos essenciais, rejeitou os embargos por ausência de vícios e
registrou a não devolução do pedido de ação monitória.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à valoração das provas, à adequação da via eleita e à tese fundada no
do CC.
art. 1.238
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e afasta, fundamentadamente, a existência de
vícios. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-
probatório quanto à valoração das provas. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão
da conclusão sobre a adequação da via eleita (art. 256, II, do CPC). 4. A Súmula n. 7
do STJ obsta o reexame da matéria relacionada ao
do CC.”
art. 1.238
CPC, arts. 256, II, 371, 489, 1.022; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS (CARHP) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices ao reexame de fatos e provas,
Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

com incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicados às alegações de violação dos arts.
256, II, 371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e ao
do Código
art. 1.238
Civil (fls. 364-365).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 419.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
em apelação cível, nos autos de ação ordinária de rescisão contratual c/c reintegração
de posse (fls. 284-299).
O julgado foi assim ementado (fl. 284):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS
HUMANOS E PATRIMONIAIS – CARHP. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA.
DECADÊNCIA
AFASTADA.
CARÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COM
FORÇA
PROBANTE.
INADEQUAÇÃO
E
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA
REQUERIDA.
INTERESSE
PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO À MORADIA E
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
344):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
NEGANDO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS
POR ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. O
EMBARGANTE SUSTENTA QUE A DECISÃO NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE
OS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
TRANSFORMAÇÃO DA AÇÃO EM MONITÓRIA, NEM SOBRE A ANÁLISE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO, COMPOSTO POR DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

COMO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CERTIDÃO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO E FICHA DE SEGURO HABITACIONAL.
ARGUMENTA QUE A FALTA DE ANÁLISE DETALHADA DESSES
ELEMENTOS COMPROMETEU A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ALEGA
TAMBÉM QUE, NO CONTEXTO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO,
A FALTA DE PAGAMENTO NÃO PODE SER PREMIADA, UMA VEZ QUE
ISSO PREJUDICA NÃO APENAS AS PARTES ENVOLVIDAS, MAS TAMBÉM
OUTROS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL, VIOLANDO O
PRINCÍPIO DA IGUALDADE E O DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA.
VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 256 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
desconsiderado questão processual pertinente à adequação da via e à estruturação do
pedido de rescisão e reintegração de posse, sem enfrentar os fundamentos recursais;
b) 371 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria valorado
inadequadamente o conjunto probatório, deixando de apreciar documentos como
contrato de promessa de compra e venda, certidão de registro e seguro habitacional;
c) 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido e o
dos embargos não teriam enfrentado, de modo fundamentado, os pedidos de rescisão
contratual, reintegração/reivindicação de posse e transformação em monitória,
incorrendo em omissão, obscuridade e falta de fundamentação;
d) 1.238 do Código Civil, porquanto teria havido indevida prevalência de
direito à moradia sem exame jurídico do usucapião ou da natureza possessória
alegada;.
Requer o provimento do recurso para que se anule, em parte, o acórdão
recorrido por vícios de fundamentação e sejam deferidos os pedidos iniciais de
rescisão e reintegração de posse; requer ainda o provimento para que se determine o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento,
Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

explicitando as razões jurídicas sobre a política do SFH, a promessa de compra e
venda e o inadimplemento contratual (fl. 315).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 363.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação ordinária de rescisão contratual c/c
reintegração de posse, em que a parte autora pleiteou a declaração de existência,
validade e eficácia do negócio, a rescisão por inadimplemento, a reintegração na
posse e, subsidiariamente, a transformação da ação em monitória e o pagamento
integral da dívida (fls. 293-298). O valor da causa foi fixado em R$ 51.153,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a decadência do direito de
rescisão contratual e a prejudicialidade do pedido de reivindicação do imóvel (fls.
286-290).
A Corte de origem, em apelação, afastou a decadência/prescrição, mas
manteve a improcedência dos pedidos por insuficiência documental e inadequação
da medida, com prevalência do direito à moradia e da proporcionalidade; preservou
custas e honorários já fixados (fls. 294-298).
I - Arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão, obscuridade e falta
de fundamentação quanto aos pedidos de rescisão contratual, reintegração
/reivindicação de posse e transformação da ação em monitória, bem como quanto à
análise do conjunto probatório (fls. 307-314).
O acórdão dos embargos registrou que não há vícios; destacou que o
pedido de transformação em monitória não foi devolvido na apelação; afirmou que o
Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

órgão julgador apreciou os pontos relevantes e fundamentou a decisão, inclusive
transcrevendo trechos do acórdão de apelação que examinam a insuficiência da
prova, a inadequação da medida e o direito à moradia (fls. 349-353).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e falta de fundamentação, especificamente sobre rescisão, reintegração
/reivindicação e transformação em monitória, foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu que não houve devolução do pedido monitório e que o acórdão
enfrentou os pontos essenciais, afastando vício.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 349):

Quanto a omissão referente ao pedido de transformação da ação em monitória,
deixou-se de apreciar em razão de não existir em suas razões de apelação.
Quanto aos demais vícios apontados, verifico que não merece prosperar, vez que
trata de matéria não cabível em sede de embargos de declaração.
É de se registrar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes e tratar de todos os dispositivos legais indicados, desde
que se manifeste sobre os pontos relevantes e fundamente seu entendimento, o que
ocorreu quando do Acórdão.

II -
do Código de Processo Civil
Art. 371
A recorrente afirma deficiência na valoração do conjunto probatório,
sustentando que documentos como contrato, certidões e seguro habitacional foram
desconsiderados (fls. 307-314).
O acórdão de apelação apreciou os autos, reconheceu a relação jurídica,
mas reputou insuficientes os documentos para comprovar a exatidão da cobrança e a
base para a rescisão; destacou ausência de informações sobre juros e prescrição de
parcelas, e ponderou o direito à moradia e a inadequação da medida (fls. 294-298,
350-351).
Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

A pretensão demanda reexame do acervo fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III -
II, do Código de Processo Civil
Art. 256,
A parte alega vício processual e inadequação da via, afirmando não
enfrentamento dos fundamentos (fls. 307-309).
O acórdão recorrido decidiu pela inadequação da medida à luz da
proporcionalidade e do direito à moradia, após examinar os elementos constantes dos
autos, e manteve a negativa dos pedidos (fls. 296-298).
A pretensão demanda reexame do acervo fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código Civil
Art. 1.238
Alega a recorrente que houve indevida prevalência do direito à moradia
sem exame jurídico da usucapião ou da natureza possessória (fls. 307-308).
A Corte estadual ponderou normas constitucionais e civis, concluiu pela
insuficiência documental para a rescisão e pela inadequação da medida, preservando
o direito à moradia diante do programa habitacional e do interesse público (fls. 294-
298, 350-351).
A pretensão demanda reexame do acervo fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:46
Código de Controle do Documento: 5a1aeaca-a67f-4de3-b771-c67d5b482704

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.062.417 / AL
Número Registro: 2025/0369574-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07096273120158020001 7096273120158020001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP
PROCURADOR : IVAN LUIZ DA SILVA - AL006191B
AGRAVADO
: MARIA LUCIA GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: 910d53fd-8569-46e8-816b-db4d95454aaa

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: 910d53fd-8569-46e8-816b-db4d95454aaa